Tribunal: TJSP
Processo: 1500028-06.2022.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Furto. Pleito almejando a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento de excludente de culpabilidade atinente a suposta dependência química do réu. Impossibilidade. Conjunto probatório robusto e coeso, demonstrando que o apelante subtraiu correntes de ferro, avaliadas em R$ 600,00, as quais guarneciam o lago municipal de Iacanga. Confissão do recorrente

Ementa:
Apelação. Furto. Pleito almejando a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento de excludente de culpabilidade atinente a suposta dependência química do réu. Impossibilidade. Conjunto probatório robusto e coeso, demonstrando que o apelante subtraiu correntes de ferro, avaliadas em R$ 600,00, as quais guarneciam o lago municipal de Iacanga. Confissão do recorrente corroborada pelos depoimentos dos policiais civis responsáveis pelo flagrante. Inexistência de quaisquer elementos indicando o fato de o réu estar sob o efeito de entorpecentes na ocasião dos fatos, tampouco possuir alguma enfermidade, tal como sua dependência química. Condenação mantida. Na dosimetria, reajuste no aumento efetuado na básica de MÁRCIO, em razão de seu antecedente criminal, à fração de 1/8. Na segunda etapa, escorreita a compensação proporcional da multireincidência do réu com sua confissão espontânea, resultando no acréscimo de 1/6 da pena. Nova reprimenda finalizada em 1 ano, 3 meses e 22 dias de reclusão, além do pagamento de 12 dias-multa. Regime inicial semiaberto irretocável. Recurso parcialmente provido.